Tribunal: TJES
Processo: 5001511-51.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-51.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA.
PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO
ESTADUAL –
CABIMENTO
–

TEMA 1.002 DO STF – VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA –
RECURSO PROVIDO.

1.
N
o julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2.
Q
uando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo
Interno
interposto pel
a

DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a
decisão
monocrática (
ID
n. 3349853)
,
que negou provimento ao apelo
, confirmando a sentença
que isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento da verba honorária à ora agravante
,
e,
em sede de reexame necessário
e majorou
a base de cálculo da verba honorária devida pelo Município à proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a sua participação
n
o rateio da condenação.

Em suas razões recursais
(ID n. 4331127)
a

DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

pleiteia a reforma da decisão monocrática, para que o agravado seja condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais em prol do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em consonância com os entendimentos firmados no próprio
TJES e Tribunais Superiores.

Rememorando os fatos,
em primeiro grau,
o Juízo a quo
isentou o Estado do Espírito Santo do
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, com fulcro no enunciado sumular nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Em análise do apelo cível e da remessa necessária, monocraticamente, foi mantida a isenção do
Estado do Espírito Santo em consonância com o Tema 433/STJ.

No entanto, c
om relação ao tema objeto do presente agravo
,
importa salientar que,
recentemente, o excelso S upremo T ribunal F ederal

julgou
o
R
ecurso
E
xtraordinário
1.140.005/RJ
(Tema 1.002)
,
submetido à sistemática de repercussão geral,
no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira
a entender
que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência,
pois a
Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo,
e, com isso foi superada a
tese da confusão
(
artigo 381 do Código Civil de 2002
).
Confira-se
:

Tese fixada:
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO.
Divulgado:
15-08-2023.
Publicado:
16-08-2023).

Vale pontuar, que consta

n
o sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal
que
o
acórdão proferido nos autos do RE 114005/RJ
foi devidamente publicado
no dia
16.8.2023.

Ademais, conforme
a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Corrobora-se que, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça
já estão aplicando a tese firmada pelo STF:

[...] III – Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial,
definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV – Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
V – Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

[...] 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3.
Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004094-18.2019.8.08.0069. Magistrado: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Classe: Apelação Cível. Assunto: Obrigação de Fazer/ Não Fazer).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixando, à unanimidade, as seguintes teses: ”1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 15/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000372-43.2020.8.08.0003. Magistrado: Debora Maria Ambos Correa Da Silva. Classe: Apela
ç
ão Cível. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Assim,
não procede o argumento do ente público no sentido de que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública viola a Lei Complementar nº 55/94, que prevê em seu art. 42, inciso V, a vedação de percepção, pelo
Defensor Público
, a qualquer pretexto, de honorários advocatícios, pois, neste caso, a fixação se dará em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo
(FADEPES), e não em benefício do Defensor atuante nos autos.

Mesmo porque, a própria Lei Complementar invocada pelo recorrente expressamente prevê, em seu art. 1º-F, inciso V, que constituem receitas da Defensoria Pública do ES os honorários decorrentes da defesa técnica revertidos ao FADEPES, o que corrobora o afastamento da tese ora enfrentada.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto: tratamento médico), reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO

a
o presente agravo

interno

interposto p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
,
condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$
500,
00
(quinhentos reais),
a título de honorários de sucumbência,
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
DAR PROVIMENTO
para condenar
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$
500,
00
(quinhentos reais),
a título de honorários de sucumbência,
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.